Tribunal: STF
Processo: ARE 1539348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Civil Pública. Ajuizamento por associação de proteção a animais visando a vedação de evento, ou, subsidiariamente, a proibição da utilização de instrumentos que provoquem sofrimento físico ou emocional aos animais. Prova Equestre de Saltos. Descabimento da pretensão de proibição. Necessidade de se estabelecer o equilíbrio entre três preceitos constitucionais, quais sejam: a necessidade de observância ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à livre iniciativa econômica e a livre manifestação cultural. Equilíbrio que resulta na possibilidade da realização de eventos com animais sem a utilização de instrumentos que lhes possam causar dor ou transtornos físicos e/ou psíquicos. Maus tratos não demonstrados de forma satisfatória. Divergência de posicionamentos entre médicos veterinários que autoriza o julgador a decidir com base nos elementos mais conclusivos. Pedido de indenização rejeitado. Ação improcedente. Recursos não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A alegação genérica de que as provas, mesmo essa de salto, submetem os animais a crueldade e maus tratos, violando, pois, o princípio do inciso VII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, é demasiado extremista quando se tem o abate de animais de forma cruel para produção alimentícia e a utilização de animais em campo, para a lida do gado, exatamente com uso de bridões e outros apetrechos que podem causar maus tratos, o que implicaria em vedar qualquer uso de animais para alimento, abate, trabalho, lazer etc.



    Essa Câmara tem decidido em alguns feitos semelhantes e da mesma relatoria que as provas com animais e sua legislação são constitucionais.



    (...)



    Quando direitos constitucionais se confrontam, não há prevalência de um em detrimento do outro, mas apenas adequação e equilíbrio entre eles, e isso ocorre com a legislação que disciplina o uso dos apetrechos, tais como o uso de freios, bridões, chicotes, esporas (pontiagudas ou rombas), martingales, gamarras, hackamores, freios "professora", dentre outros.



    O que se tem decidido é que já havendo legislação proibindo maus tratos em provas, cabe analisar caso a caso e após o evento conhecer dos maus tratos e resolver aquela questão em peculiar.



    Dispõe o art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal, reproduzido com maior detalhamento no art. 193, X, da Constituição Estadual, que é dever de todos proteger a fauna nacional, vedadas quaisquer condutas que atentem contra o aludido objeto de proteção.



    (..)



    Realmente, a interpretação da expressão que proíbe a prática de qualquer atividade que submeta os animais à crueldade pode criar inúmeras situações contrárias ao regramento legal, mas por isso que cada caso deve ser apreciado isoladamente, onde se poderá constatar a ação proibitiva e punir inclusive no âmbito penal os infratores e equacionar os princípios do art. 225 com a prática desportiva.



    Dispõe a Lei 13.364, de 29 de novembro de 2016:



    (...)



    A Lei 13.873/2019, que alterou a Lei 13.364/2016 , estipula no artigo 3º-A, que:



    (...)



    Na hipótese em concreto, verifica-se que não há comprovação da ocorrência de maus tratos e atos de crueldade ou abuso, causando dor e sofrimento aos animais no evento denominado Longines Extreme Teams Challenge 2022 LXTC.



    Nesse sentido, convém a transcrição do trecho da sentença no que concerne à análise dos documentos apresentados pelas partes, cujos fundamentos ficam adotados (fls. 677/680):



    (...)



    Merece, portanto, confirmada a sentença de primeiro grau que, diante da divergência de posicionamentos entre médicos veterinários, decidiu com base nos elementos mais conclusivos e julgou improcedente a ação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente